Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BRB. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II - O protesto indevido gera o dever de reparação e torna presumido o dano moral.
III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
IV - Apelação desprovida.